Tribunal: TJBA
Processo: 8008025-40.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8008025-40.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: IGOR SANTOS DA CRUZ FATEL e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: MM JUIZO CRIMINAL DA COMARCA DE IBIRATAIA/BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
. PACIENTE PRESO POR SUPOSTA PRÁTICA D
O CRIME DE
TRÁFICO DE DROGAS

(ART.
33, DA LEI Nº 11.343/2006
).

PRELIMINARES.
NULIDADE
DO

AUTO DE CONSTATAÇÃO
. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. LAUDO DE CONSTATAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ART. 50, §1º, DA LEI Nº

11.343/2006.
VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO
.

INOCORRÊNCIA.

VERSÃO COLIDENTE COM OS DEPOIMENTOS POLICIAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA E PRÉ-CONSTITUÍDA

DE QUALQUER MÁCULA NA CONDUTA POLICIAL.

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR.
DECISÃO FUNDA
DA
NOS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME.
PACIENTE FLAGRANTEADO NA POSSE DE ARMA, MUNIÇÕES E VARIEDADE DROGAS.

EVIDENCIADA A GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO AGENTE.

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.
PACIENTE PORTADOR DE DIABETES.
NÃO DEMONSTRADA A EXTREMA DEBILIDADE E AUSÊNCIA DE TRATAMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

PARECER MINISTERIAL PEL
O CONHECIMENTO PARCIAL E
DENEGAÇÃO DA ORDEM.
ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA
EM PARTE

E,
NESTA EXTENSÃO,

DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8008025-40.2026.8.05.0000, impetrado
pela DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA em favor do Paciente, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal de Ibirataia/BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
EM PARTE
E D
ENEGAR A ORDEM
, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/
BA
.

(data constante na certidão de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

AC06